Tribunal: TJSP
Processo: 2109308-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para arrolamento cautelar e declaração de indisponibilidade dos bens da sociedade ré, apreensão de documentos contábeis e societários e quebra de sigilo bancário – Inconformismo – Não acolhimento – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput,

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para arrolamento cautelar e declaração de indisponibilidade dos bens da sociedade ré, apreensão de documentos contábeis e societários e quebra de sigilo bancário – Inconformismo – Não acolhimento – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC – Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2109308-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que
são agravantes RAFAEL HIDEO HARANO, SUZANE CUNHA PEGORETTI e
LEVETOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, são agravados FASSAQUI
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PAOLA CUNHA BERTALO, ANTONIO FERNANDO
FLORES BERTALO, JAMILA APARECIDA CUNHA e GELSON RODRIGO DE
NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2109308-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RAFAEL HIDEO HARANO, SUZANE CUNHA PEGORETTI E
LEVETOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
AGRAVADOS: FASSAQUI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PAOLA CUNHA
BERTALO,
ANTONIO
FERNANDO
FLORES
BERTALO,
JAMILA
APARECIDA CUNHA E GELSON RODRIGO DE NORONHA
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO NARDI
Agravo de instrumento - Ação declaratória de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato – Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada para arrolamento cautelar e
declaração de indisponibilidade dos bens da sociedade ré,
apreensão de documentos contábeis e societários e quebra de
sigilo bancário – Inconformismo – Não acolhimento – Não
preenchimento dos requisitos do art. 300, caput , do CPC –
Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – Decisão
mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32970
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em “ação declaratória
de reconhecimento
e dissolução
de sociedade de fato c.c. anulação de atos extrajudiciais
por vício
de consentimento,
exigência de contas, apuração de haveres e
indenização
por perdas e danos” , proposta por Rafael Hideo
Harano, Suzane Cunha Pegoretti e Levetom Publicidade e
Propaganda Ltda. contra Fassaqui Comunicação Visual Ltda., Paola
Cunha Bertalo, Antonio Fernando Flores Bertalo, Jamila Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
3
Cunha e Gelson Rodrigo De Noronha, indeferiu pedido de tutela de
urgência para “a) com a máxima urgência, concessão de liminar para o fim
de determinar o arrolamento de bens da empresa em poder dos Requeridos
com a realização de diligência no endereço da empresa e na mesma diligência
realize busca e apreensão de documentos tais como livros contábeis,
documentos societários, notas, comprovantes de entradas e saídas e ainda
copie-se os relatórios de venda e faturamento e despesas da empresa; b)
ainda, com extrema urgência, concessão de liminar determinando que os bens
permaneçam na empresa e a sua decretação de indisponibilidade para que
permaneçam sob os cuidados do Requerido em depósito fiel até decisão
definitiva final; c) outrossim, liminarmente, em virtude dos desvios apurados, a
quebra do sigilo bancário da empresa FASSAQUI e dos demais Requeridos
Paola, Antonio Fernando, Jamila e Gelson Rodrigo; (...)” (fls. 29 da origem).
Inconformados, os autores recorrem narrando que em
2014 o autor Rafael fundou a empresa ré Fassaqui e, embora tenha
se retirado da sociedade logo após sua constituição, continuou
atuando como “sócio de fato” do negócio.
Aduzem que, devido ao trabalho de Rafael, a
sociedade ré cresceu, aumentando seu faturamento de R$
30.000,00 para R$ 200.000,00 e gerando uma média de 15 postos
de trabalho.
Afirmam que a empresa ré necessitou de investimentos para a aquisição de novas instalações e
equipamentos, com vistas a viabilizar parceria comercial na qual
passaria a ser fornecedora de lojas das redes Burger King , Popeyes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
4
e Outback .
Ocorre que Rafael não possuía capital suficiente para
referido investimento, de forma que se associou ao réu Fernando, o
qual passou a participar do negócio por intermédio de sua filha e
corré Paola, esta, por sua vez, tornada sócia da empresa ré
mediante aporte de R$ 1.000.000,00.
Já Rafael passou a ser representado formalmente na
empresa por sua companheira e coautora Suzane, de forma que
tanto Rafael, como Fernando atuavam como “sócios de fato” da
empresa.
No entanto, dizem que, logo após a realização dos
investimentos na sociedade, Fernando rompeu com antigos clientes
e passou a se comportar de forma descontrolada e agressiva, o que
levou a diminuição da carteira de clientes e, consequentemente, do
faturamento do negócio.
Além
disso,
alegam
que
Fernando
passou
a
fraudulentamente desviar créditos recebidos pela empresa para a
conta corrente de sua companheira e corré Jamila.
Por fim, afirmam que Fernando ameaçou matar Rafael
se Suzane não se retirasse da sociedade, sendo que, após a
formalização da saída da sócia, os autores foram impedidos de
adentrar na empresa e todos os ativos e clientes passaram a ser
administrados por Fernando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
5
Ainda, aduzem que Fernando fraudulentamente
ocasionou o protesto da coautora Levetom, empresa da qual Rafael
também é sócio, o que prejudicou as atividades da sociedade e,
consequentemente, comprometeu a retirada do sócio.
Toda esta celeuma ensejou o ajuizamento da “ação
declaratória
de reconhecimento
e dissolução de sociedade de fato
c.c. anulação de atos extrajudiciais
por vício de consentimento,

exigência de contas, apuração de haveres e indenização
por perdas
e danos” de origem.
E, considerando as condutas dos corréus acima
narradas, os coautores pleitearam a concessão de tutela de
urgência para que fosse determinado (i) o arrolamento cautelar e
declaração de indisponibilidade dos bens da sociedade ré; (ii) a
apreensão dos documentos contábeis e societários da empresa ré,
inclusive dos comprovantes de entradas e saídas, objeto de
escrituração; e, por fim, (iii) a quebra de sigilo bancário dos corréus
para comprovação dos desvios fraudulentos reportados.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 341/347), dispensando-se a intimação da parte
contrária, posto não formada, ao tempo da interposição, a relação
jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 226/228 e 229/230 dos autos de origem. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
6
preparo foi recolhido (fls. 178/179).
É o relatório do necessário.
2 O Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência
pretendida pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos (fls.
226/228 da origem):
“(...) Os documentos juntados na inicial não são suficientes
para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora.
Para concessão da antecipação assecuratória da tutela, é
imprescindível que se demonstre, além da prova inequívoca do
alegado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No
vertente caso, qualquer pronunciamento Judicial que conceda a
pretendida tutela provisória de urgência antecipada incidental
ensejará um perigo de irreversibilidade dos efeitos de tal
decisão. O vigente diploma processual é claro, em seu artigo
300, ao elencar a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo como requisitos para a
concessão da pretendida tutela provisória de urgência. Dessa
forma, para a concessão da almejada tutela provisória de
urgência antecipada incidental é necessária a prova robusta de
seu direito, apta a convencer o Juízo da necessidade de sua
concessão antes da instauração do contraditório, o que não
ocorre no caso em testilha. Os fatos são controvertidos e
somente podem ser melhor analisados sob o crivo do
contraditório. Destarte, INDEFIRO o pedido de concessão da
tutela provisória de urgência antecipada incidental. (...)”
E referida r. decisão agravada deve ser mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
7
conforme se passa a demonstrar.
A despeito da ausência de verossimilhança de parte
da narrativa dos agravantes já apontada na r. decisão do Relator
que indeferiu a antecipação da tutela recursal (fls. 341/347),
verifica-se que não estão presentes in casu os requisitos da
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo a ensejar a concessão da tutela recursal
pretendida, ex vi do art. 300, caput , do CPC.
Conforme bem apontou o Magistrado de primeira
instância na r. decisão agravada, os agravantes não apresentaram
prova robusta que justifique a adoção de medidas tão gravosas
como as requeridas em sede de tutela de urgência.
As planilhas, notas fiscais, faturas, comprovantes de
depósito, e-mails e mensagens de celular juntados aos autos (fls.
55/220) não comprovam, mesmo que de forma indiciária, as graves
condutas imputadas pelos agravantes aos agravados.
E, assim sendo, também não se verifica presente o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por fim, as medidas de urgência pleiteadas, em razão
de sua natureza, esbarram no requisito negativo do “perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão” previsto no art. 300, § 3o, do
CPC.
Especialmente quando se leva em conta que referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109308-39.2020.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista - Voto no 32970d
8
medidas implicam na mitigação do sigilo bancário e fiscal e do
direito
de
propriedade
dos
agravados,
assegurados
pela
Constituição Federal.
Portanto, é caso de negar provimento ao recurso,
mantendo a r. decisão agravada em sua integralidade.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator